Tribunal: TJMT
Processo: 1001226-44.2017.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBSON NUNES VIEIRA - CPF: 919.700.161-91 (RECORRIDO), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO :DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C AÇÃO DE COBRANÇA. REMESSA DOS AUTOS À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. SERVIDOR PÚBLICO MUNICÍPAL DE VÁRZEA GRANDE. TÉCNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. PROGRESSÃO EM NÍVEL E CLASSE PROFISSIONAL. TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO E GRADUAÇÃO ESCOLAR. REQUISITOS PREENCHIDOS. ENQUADRAMENTO DE CLASSE. LEI MUNICIPAL No 3.797/2012 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL No 4007/2014. DIREITO COMPROVADO.

DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

PREVIVAG.

TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

INDEXADORES QUE DEVEM SER FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 810/STF E 905/STJ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que
“compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

2.

Cinge-se a controvérsia na verificação da possibilidade de enquadramento do Recorrido no cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional, Nível 02, Classe C, uma vez que o Município Recorrente sustenta a ausência do preenchimento dos requisitos obrigatórios para progressão funcional.

3.

Quanto ao enquadramento na
CLASSE C
, verifica-se que o Autor comprovou satisfatoriamente ter concluído curso de ensino superior em 20/03/2009 (Licenciatura em Ciências Biológicas e Bacharel em Ecologia), conforme Id no 6062832, além de comprovar a conclusão em cursos de especialização, em 21/10/2010 e 16/12/2010, conforme certificados juntados no Id no 6062832 e Id no 6062832, o que impõe o reconhecimento do seu direito à progressão na classe pretendida, uma vez que cumpriu a regra do Artigo 24, item III, c, da Lei no 3.797/2012, após a alteração promovida pela Lei no 4.007/2014.

4.

No que tange a elevação em níveis, conforme legislação correspondente, só é possível falar em promoção se, além de demonstrado o interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira, restar comprovada a avaliação de desempenho favorável e a qualificação profissional.

5.

Deste modo, considerando que o autor ingressou no serviço público em
02/05/2012
(id no
6062830
) no nível 01, alcançou 3 anos de serviço em
02/05/2015
, portanto, já deveria ter sido elevado para o nível 02 desde 2015, de forma automática, como pleiteado pelo Recorrido.

6.

Por trata-se de pagamento de natureza remuneratória, incidi a retenção de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei 2.719/2004 (PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande).

7.

Em relação à atualização do débito da condenação imposta à Fazenda Pública, há de se afastar os índices apontados na sentença no momento da fixação da correção monetária e juros moratórios e determinar que os índices deverão ser fixados em conformidade com o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA no 810 e TEMA no 905 do Superior Tribunal de Justiça.

8.

Sentença parcialmente reformada.

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual o Recorrido
ROBSON NUNES VIEIRA
alega pertencer aos quadros de servidores públicos do Município de Várzea Grande desde 02/05/2012, no cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional, Classe A, Nível 1, conforme documentos e histórico funcional juntados aos autos.

Busca com a presente demanda a sua elevação de classe e nível, uma vez que já preenchidos os requisitos necessários para a elevação funcional. Assim, pugna pela procedência do pleito a fim de ver declarado seu direito de elevação para a
Classe C, Nível 02
, bem como a condenação do Município ao pagamento das verbas retroativas desde a aquisição do direito.

Contestado o feito, foi proferida sentença nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação e, nestes termos,
extingo o feito com resolução do mérito
, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o requerido para que proceda à progressão funcional almejada na inicial, promovendo o requerente para
classe C, Nível 2
, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes das Leis Municipais no 3.767/2012; 3.978/2013; 4.007/2014 e 4.093/2015, observada a prescrição quinquenal das prestações vencidas antes do quinquênio anterior da propositura da ação, deduzindo os valores já recebidos mensalmente pela requerente, a ser apurado em posterior liquidação de sentença.”

Inconformado, o Município de Várzea Grande nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação seja julgada improcedente. Sustenta que o Autor não faz jus ao recebimento das diferenças salariais do enquadramento, eis que não preencheu o interstício de três anos entre um nível e outro, ainda, pugna pela reforma da sentença no que tange ao termo inicial dos consectários legais (juros e correção monetária), bem como, em caso de manutenção da sentença, se insurge quanto a necessidade de retenção da contribuição previdenciária calculada em 11% para repasse para a PREVIVAG.

Por sua vez, o MINISTÉRIO PÚBLICO deixou de se manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público que exija a intervenção ministerial, declinando assim das suas atribuições e devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (Id no 7064204).

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020